Tribunal: STF
Processo: ARE 1416261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. DECADÊNCIA AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que prejudicado o recurso ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta erro no julgado, ao articular ausente prejuízo do apelo extremo, uma vez que a decisão de provimento ao recurso especial foi reconsiderada em sede de embargos de divergência, razão pela qual persiste interesse no exame do recurso. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 150, III, “a” da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Rio Grande do Sul para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da decadência do direito de constituir crédito em razão do ITCD. O acórdão está assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. SÚMULA 114, STF. A DECADÊNCIA PARA O LANÇAMENTO, EM SE TRATANDO DE ITCD, TEM INÍCIO APENAS APÓS DECLARAÇÃO PRESTADA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, MAIS PRECISAMENTE NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO, O QUE AFASTA A SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TAL COMO EXPLICITADO NA SÚMULA 114, STF. NO CASO, O TERMO A QUO DECADENCIAL SITUA-SE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE JULGADO RECURSO FORMULADO PELO FISCO ESTADUAL, EXATAMENTE QUANTO À DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL, O QUE SOMENTE OCORREU EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANTE POSIÇÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA”.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao apelo extremo foi reconsiderada “para restabelecer o acórdão do TJRS que, afastando a alegação de configuração da decadência tributária, provera a apelação fazendária e julgara o pedido autoral improcedente”(edoc. 77), razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grabe do Sul, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, III, “a”, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Merece acolhida a pretensão recursal. 



    Versa a controvérsia sobre a possibilidade de lançamento, pela autoridade fazendária, da diferença entre a alíquota progressiva e a mínima de ITCMD, face a juízo de retratação em agravo de instrumento que reconheceu, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, a constitucionalidade da alíquota progressiva para o referido imposto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 562.045/RS, Redatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA). 



    A questão central diz respeito ao marco inicial de contagem do prazo decadencial para lançamento do crédito tributário referentemente ao ITCMD.



    Como decorre de clara definição legal, artigo 173, I, CTN, o lapso decadencial começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. 



    A propósito, como discorre voto do saudoso Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, em se tratando de ITCMD, há notável peculiaridade em relação ao lançamento e constituição do respectivo crédito tributário: 



    “3. Cinge-se a controvérsia sobre o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo decadencial. é indiscutível que o fato gerador do imposto causa mortis se dá com a transmissão da propriedade, que, no direito pátrio, coincide com a morte, por força do direito de sucessão (art. 1.572 do CC/1916). Com o óbito, portanto, nasce também a obrigação tributária. Nesse sentido: AgRg no AI nº 721.031/SP, 2ª Turma, Min. CASTRO MEIRA, DJ de 20.02.2006; REsp nº 464.419/SP, 1ª Turma, Min. LUIZ FUX, DJ de 02.06.2003). O fato gerador, todavia, não se confunde com a constituição do crédito tributário. Em se tratando de imposto de transmissão causa mortis, o crédito é constituído mediante por ocasião do processo judicial de inventário ouarrolamento, estranho à competência da autoridade administrativa, no âmbito do qual se formaliza a transmissão da propriedade aos herdeiros ou legatários (nesse sentido, v. g., Fernandes, Regina Celi Pedrotti Vespero. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 115).”



    Tendo-se mínimo conhecimento das exigências necessárias para proceder ao lançamento, que não se efeiçoa a ficções, indispensável ao Fisco saber, dentre outros elementos, qual a alíquota a ser aplicada. 



    Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Especialmente quando opção legislativa considera que nas transmissões causa mortis ocorrem tantos fatos geradores quantos sejam os herdeiros ou legatários (parágrafo único do artigo 35, CTN). 



    É dizer, apresenta-se indispensável para o lançamento do ITCMD ter-se conhecimento acerca do (1) patrimônio transmitido; e de quem são (2) os herdeiros e legatários.



    Por isso, em se tratando de ITCMD, o termo a quo do prazo decadencial há de se situar quando da homologação da partilha, tal como sintetiza o AgInt no AREsp nº 150.089/SP, SÉRGIO KUKINA: 



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. SOBREPARTILHA DE BENS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo a quo do prazo decadencial para lançamento do ITCMD nas hipóteses de sobrepartilha, embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, ocorre com a prolação da sentença de homologação da partilha quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do ITCMD. Precedente: REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    Aliás, no caso dos autos, o Fisco estava efetivamente impedido de proceder lançamento quanto à diferença de alíquotas exatamente pela definição judicial existente contra si e que só veio a ser revertida em juízo de retratação.



    Vale destacar que, na hipótese de não aguardar o juízo de retratação, a apelada seria a primeira a vir a juízo e invocar a ilegalidade da conduta do Fisco. 



    Lembro, neste passo, em hipótese similar, a ressalva feita no REsp nº 1.668.100/SP, HERMAN BENJAMIN, quanto a não ter sido proposta ação declaratória de inexigibilidade da exação, inferindo-se desta ressalva que tal ação embraçaria a ação fiscal, não podendo fluir contra o Fisco lapso decadencial.



    Com o que não há cogitar de decadência, notadamente considerando que a decisão proferida em juízo de retratação na data de 28.05.2014 transitou em julgado a 28.08.2014, como admite a própria apelada na inicial (Evento 1, autos de 1º grau) e se vê da movimentação processual acostada (Evento 1, OUT5, autos de 1º grau). 



    Assim, segundo o artigo 173, I, CTN, somente a partir de 1º.01.2015 é que o Fisco Estadual poderia efetuar o lançamento datado de 07.03.2019, tendo este se perfectibilizado com a notificação de 18.03.2019 (Evento 1, OUT5, autos de 1º grau), razão pela qual não há falar de decadência. 



    É incorreto tomar-se, como faz apelada, a sentença que homologou a partilha no processo de inventário, proferida em 19.06.2009 (Evento 1, OUT5), e apontar seu trânsito em julgado como termo decadencial a quo, quando estava pendente de definição o cálculo do tributo nos autos do próprio inventário e a decisão do Juízo da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Porto Alegre, que somente restou julgado a 28.05.2014, operando-se o trânsito em julgado, como visto acima, apenas a 28.08.2014. 



    Por isso, em atenção à Súmula 114, STF, a exigibilidade do imposto causa mortis apenas depois de homologado o cálculo” (edoc. 11).



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, verifico decidida a controvérsia à luz do Código Tributário Nacional e da prova produzida. Nesse contexto, a suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada e do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.(ARE 1391448 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-12-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1350302 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente